Tribunal: TJDFT
Processo: 0065205-26.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0065205-26.2008.8.07.0001 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: EMERSON TADAO DESPACHO Na petição de ID 21610377, o recorrido pede a juntada de substabelecimento e a republicação do último despacho, pugnando para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ESTEVAN NOGUEIRA PEGORARO, OAB/SP 246.004. Defiro a juntada do documento, conforme requerido. Nada a prover quanto ao pedido de republicação, por ausência de previsão legal. Cumpra-se integralmente o despacho de ID 21542353, certificando-se o trânsito em julgado e baixando-se os autos ao órgão julgador de origem para a homologação do acordo noticiado no ID 21422029. Determino que as publicações referentes ao recorrido sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ESTEVAN NOGUEIRA PEGORARO, OAB/SP 246.004. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024